Tribunal: TJSP
Processo: 2211506-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não demonstração dos elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não demonstração dos elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demora no ajuizamento da Ação, mais de cinco (5) meses após os alegados danos estruturais nos subsolos do imóvel, que afasta o caráter de urgência necessária para concessão da tutela. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211506-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, são
agravados
BMX
REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A.
(ODEBRECHT)
e
ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211506-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.010
VOTO No : 17.010
AGRAVO No : 2211506-91.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO PINHEIROS - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
AGRAVADOS : BMX REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES
S.A. (ODEBRECHT)E OUTRO
JUÍZA : LUCIANA BASSI DE MELO

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda.
Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que rejeitou o pedido de
tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO da autora
deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, “ex vi” do artigo
300 do Código de Processo Civil. Não demonstração dos
elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Demora no ajuizamento da Ação, mais
de cinco (5) meses após os alegados danos estruturais nos
subsolos do imóvel, que afasta o caráter de urgência necessária
para concessão da tutela. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que a agravante
move contra os agravados, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, nesta Capital, proferida pela MMa Juíza “a quo” a fls. 132/133 dos
autos de origem.
Argumenta a agravante, em resumo, que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista
o comprometimento da estrutura do imóvel (fls. 1/12).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211506-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.010
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer que a agravante move contra os agravados, em trâmite na 5a Vara Cível
do Foro Regional de Pinheiros, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
de urgência, uma vez que não está presente a probabilidade do direito ou o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o pedido visa a
determinação de realização de obras de reparo, fundamentado na garantia do
contrato de construção, contudo, não há nos autos comprovação de que o ocorrido se
deu em função da má prestação do serviço pelas corrés, uma vez que se sustenta em
alguns documentos a possibilidade da causa dos danos ser o nível elevado de chuva
ocorrido na data dos fatos e verifica-se a existência de obra vizinha e rua que
restaram alagadas (fls.69, 83/84, 88/89, 94, 97). Ademais, na narrativa inicial a
requerente declara que os inquilinos ainda não tomaram posse de seus imóveis (fls.
07, item 29), então, ausente a urgência sustentada. Ainda, necessária a realização de
perícia antes do conserto, sob pena de ficar prejudicada a análise da origem dos
danos. Portanto, prudente a oitiva da parte contrária e até realização de perícia
para eventual concessão da determinação solicitada. Assim, não havendo qualquer
prova irrefutável da presença dos pressupostos autorizadores da concessão,
INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutelarequerida. 2. A requerente informa
que realizou orçamentos das obras a serem feitas (tanto que foram parcialmente
indenizados pela seguradora), mas não os juntou aos autos, o que é necessário para
aferição do valor da causa, que deve equivaler aos danos pleiteados. Providencie o
requerente, em quinze dias, se o caso regularizando o valor da causa e recolhendo as
competentes custas.” (“sic”, 132/133 dos autos de origem).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se desde logo que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de
tutela de urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da
medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211506-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.010
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Embora as alegações da requerente, ora agravante,
de comprometimento na estrutura do imóvel, o fato é que, ao menos nesta
sede de cognição sumária, não é possível concluir com a certeza exigida para
o deferimento da tutela de urgência que os danos por ela indicados sejam
decorrentes da má prestação de serviços pelas requeridas, ora agravadas.
Demais, a demora no ajuizamento da Ação, mais de
seis (5) meses após evidenciados os supostos danos estruturais do imóvel,
afasta o caráter de urgência necessária para concessão da tutela (v. fl. 3 dos
autos de origem).
Tem-se assim que não há demonstração de
elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência pretendida.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2162893-74.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211506-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.010
Data do julgamento: 16/10/2018
Data de publicação: 16/10/2018
Ementa: DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE DANO INFECTO Decisão de Primeiro Grau
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, atinente ao embargo da obra,
dentre outros Alegação de riscos à sua segurança e irregularidade nas obras Feito que está a
exigir certa dilação probatória, para a demonstração dos fatos alegados, ante a ausência de prova
segura da probabilidade do direito alegado Posicionamento acertado, porquanto o deferimento
da medida antecipatória da tutela de urgência funda-se na existência de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito invocado pela parte, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, o que não se verifica no caso vertente Necessidade de dilação probatória
Recurso improvido, com manutenção da r. decisão de Primeiro Grau.
2091770-50.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/06/2017
Data de publicação: 23/06/2017
Ementa: Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Tutela de urgência. Em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da
presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso
não provido.
2256484-90.2018.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/06/2019
Data de publicação: 04/06/2019
Data de registro: 04/06/2019
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA Agravo de Instrumento Condomínio em edifício Ação de
anulação de assembleia condominial Pedido de tutela de urgência formulado inaudita altera
parte Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido Tutela de urgência, que será concedida
quando houver elementos nos autos, que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo Inteligência do art. 300 do CPC Ausência dos requisitos
legais Decisão mantida Recurso improvido.
Impõe-se, pois, a manutenção a r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora